Tribunal: STF
Processo: ARE 1084468
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS E ATUALIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS. EC N° 62/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELA SUPREMA CORTE. 



    1. No julgamento da modulação dos efeitos da ADI 4.425 o Plenário da Corte Suprema manteve a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015. 



    2. A TR foi corretamente aplicada ao caso concreto, sob o manto da eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", prevista no Art. 100, § 12, do Texto Constitucional. 



    3. Incabíveis os juros moratórios após a conta de liquidação. Óbice em coisa julgada. 



    4. Agravo desprovido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXII; e 100, §§ 1º e 5º, da CF.



    O recurso deve ser provido. 



    Na hipótese, a recorrente busca o pagamento de diferenças de cálculos referentes à correção monetária pelo IPCA-E e aos juros moratórios, ambos incidentes entre a data da conta de liquidação e a expedição do precatório. Trata-se de período anterior à expedição do precatório, o que atrai o entendimento firmado no RE nº 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral. 



    Nos autos do RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810), o Plenário reconheceu a repercussão geral da questão relativa à validade da incidência daqueles critérios de correção monetária e juros moratórios no período anterior à expedição de precatório. O mérito desse tema foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixadas as seguintes teses:



    1) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e 



    2) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    No julgamento dos embargos de declaração opostos ao referido paradigma, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu não modular os efeitos da decisão proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa:



    “6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional”.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    Ademais, o Tribunal de origem também dissentiu da decisão proferida pelo STF, no julgamento do RE 579.431-RG, no sentido de que incidem juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Veja-se a ementa do julgado (Tema 96):



    JUROS DA MORA - FAZENDA PÚBLICA - DÍVIDA - REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para determinar (i) a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e (ii) a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório, nos termos dos temas 810 e 96 da repercussão geral.



     Publique-se.



          Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator